Tribunal: TJSP
Processo: 3002041-54.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ção de sua aposentadoria com base no IPC dos meses de março (84,93%) e abril de 1990 (44,80%). Alegação de que os índices questionados foram aplicados com base na Lei 7.789/89, já expressamente revogada pelo art. 10 da Medida Provisória 154/90, posteriormente convertida no artigo 14 da Lei n. 8.030/90. Situação que, no entendimento da autora, se enquadra na hipótese do artigo 966, inciso V, do CPC. Rejeição. Existência de controvérsia sobre a aplicação dos mencionados índices de reajuste. Fato que impede o exame da questão em juízo rescisório. Na verdade, para que a ação rescisória (fundada em tal dispositivo) prospere "é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos". Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
(TJSP; Ação Rescisória 3002041-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

30/06/2021

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de acórdão referente à Apelação no 1003440-55.2014.8.26.0047, da C. 5a Câmara de Direito Público que, em 11/08/2016, reconheceu o direito de servidor à complementação de sua aposentadoria com base no IPC dos meses de março (84,93%) e abril de 1990 (44,80%). Alegação de que os índices questionados foram aplicados com base na Lei 7.789/89, já

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de acórdão referente à Apelação no 1003440-55.2014.8.26.0047, da C. 5a Câmara de Direito Público que, em 11/08/2016, reconheceu o direito de servidor à complementação de sua aposentadoria com base no IPC dos meses de março (84,93%) e abril de 1990 (44,80%). Alegação de que os índices questionados foram aplicados com base na Lei 7.789/89, já expressamente revogada pelo art. 10 da Medida Provisória 154/90, posteriormente convertida no artigo 14 da Lei n. 8.030/90. Situação que, no entendimento da autora, se enquadra na hipótese do artigo 966, inciso V, do CPC. Rejeição. Existência de controvérsia sobre a aplicação dos mencionados índices de reajuste. Fato que impede o exame da questão em juízo rescisório. Na verdade, para que a ação rescisória (fundada em tal dispositivo) prospere "é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos". Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.